Tribunal: TJDFT
Processo: 0725763-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725763-58.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO PAULO AFONSO CORREIA LIMA SIQUEIRA D E C I S Ã O Nos termos do artigo 110, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, as exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição não comportam sustentação oral. Forte na determinação legal, indefiro o pedido formulado no ID 33456203. Outrossim, para que as partes acompanhem o julgamento, caso queiram, determino que os autos sejam incluídos em sessão a se realizar por videoconferência. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 15 de março de 2022 15:30:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora